Tribunal: STF
Processo: HC 73284
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
PACIENTE JÁ PRONUNCIADO, DEVENDO SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
2. NÃO E POSSIVEL, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR SE A PROVA CONTRA O
PACIENTE TERIA OU NÃO RESULTADO DE TORTURA, PARA AFASTAR AS DECISÕES
DE AMBOS OS GRAUS QUE RECONHECERAM A EXISTÊNCIA DE INDICIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA, A PAR DA MATERIALIDADE DO CRIME. TODOS OS
ASPECTOS DA PROVA HAO DE FICAR SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO SOBERANA DO
JÚRI. 3. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.